Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-45.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA REFERENTE AO MESMO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. QUITAÇÃO MEDIANTE EMISSÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO EXTINTA. 1 – Ação declaratória de inexistência de dívida. Possibilidade. É possível a propositura de ação declaratória de inexistência de dívida referente débito objeto de execução em outro processo, ante a ausência de litispendência e de coisa julgada. 2 – Declaração de inexistência de dívida. Notas promissórias. A quitação dada mediante entrega de notas promissórias emitidas na mesma data, as quais não foram saldadas, não constitui prova suficiente da extinção da dívida, o que legitima a exigibilidade do crédito. 3 – Danos morais. A indenização por danos morais tem com pressupostos a prática de ilícito e o resultado danoso a direitos da personalidade, ausentes no caso em exame. O caso denota simples desacerto contratual. 4 – Recurso conhecido e desprovido.